Tribunal: TJMT
Processo: 1001337-72.2023.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001337-72.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), BENEDITA BARBOSA LIMA - CPF: 842.708.291-68 (AGRAVANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – MANICURE – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM INSUFICIENCIA DE RECURSOS – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTADO DE PENÚRIA OU MISERABILIDADE – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO COMPROVADA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, assim determina:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”
contudo, para a concessão do benefício, a lei não exige que aparte esteja em situação de extrema pobreza, bastando apenas que comprove a insuficiência de recursos, o que restou demonstrado no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BENEDITA BARBOSA LIMA
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de Danos Morais, Materiais E Pedido de Liminar no. 1005361-56.2023.8.11.0013, ajuizada em desfavor de
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A Agravante aduz, em síntese, que propôs ação declaratória de inexistência de débito, pedido de danos morais, materiais, buscando cancelar contrato de financiamento de veículo em seu CPF efetuado através de fraude bancária.

Pontua que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido com fundamentos genéricos. Salienta estar demonstrada sua hipossuficiência, vez que consigna que exerce a função manicure.

Assevera que a hipossuficiência se depreende do “extrato bancário onde recebe de suas clientes deixa claro os pequenos valores dentro do mês, trabalha de forma integral para arcar com suas despesas e gastos mensais fixos, tais como alimentação, transporte, remédios, higiene, luz, provendo o sustento e subsistência própria e de sua família”.

Consigna não possuir recursos em aplicações ou investimento em valor superior a vinte salários-mínimos, bem como não é proprietária de imóvel.

Salienta que “o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.”

Defende que “a parte se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento que não possa efetuar o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento.”

Com essas considerações, requer de efeito suspensivo e ativo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e conceder a gratuidade da justiça à Agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.

Foi concedido efeito suspensivo e intimada a parte para fazer a juntada de documentos.

Houve a juntada de documentação id. 191416198.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BENEDITA BARBOSA LIMA
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de Danos Morais, Materiais E Pedido de Liminar no. 1005361-56.2023.8.11.0013, ajuizada em desfavor de
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A decisão agravada, grosso modo, é a seguinte:

“
No caso vertente, reputo ausente comprovação robusta da situação de hipossuficiência econômica e financeira do autor, ao revés, tenho que há provas de que o requerente possui condições de arcar com as despesas do processo.

Ademais,
“determinado período de dificuldade financeira não caracteriza hipossuficiência de recursos para isenção das despesas judiciais.”
[1]

(...)

Forçoso concluir que o requerente não tem condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, não fazendo
jus
ao benefício da gratuidade de justiça, que é efetivamente um direito constitucional para aqueles que efetivamente não tem como ter o seu pleito apreciado sem detrimento do sustento familiar.”.

Conforme se vê, a decisão agravada é genérica, de modo que não aponta qual é a razão concreta que motivou o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, assim determina: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;” (destaquei), contudo, para a concessão do benefício, a lei não exige que aparte esteja em situação de extrema pobreza, bastando apenas que comprove a insuficiência de recursos.

Todos os documentos juntados pela parte agravante demonstram que possui uma vida simples (conta de agua, energia, mercado, internet, possuidora de uma motocicleta simples – Biz e extrato de conta) e insuficiência de recursos, sem qualquer indício de situação contrária à hipossuficiência defendida.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, deferindo justiça a gratuita à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024